Tribunal: TJMT
Processo: 1034125-70.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034125-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Prorrogação, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (EMBARGANTE), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.916.661/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (EMBARGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DO ESTADO, ACOLHIDO EM PARTE OS EMBARGOS DA LIDERANÇA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL –
ação DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO RECURSAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO REJEITADO E RECURSO ACOLHIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Verificada omissão no acórdão embargado quanto A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIO apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Liderança Limpeza e Conservação Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1034125-70.2020.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de contradição e omissão.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório no tocante a tese de que o recurso de apelação interposto é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Já a Liderança Limpeza e Conservação Ltda., alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Apenas a Liderança Limpeza e Conservação Ltda. apresentou manifestação (id. 183848697), pugnando pela rejeição do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Liderança Limpeza e Conservação Ltda. visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1034125-70.2020.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de contradição e omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão e contradição
no tocante a tese de que o recurso de apelação interposto é tempestivo.

Com efeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão, é de amplo conhecimento que,
nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos,
bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro)
.

Assim, a r. sentença foi proferida em 27.04.2022 (id. 137961864), sendo o Estado de Mato Grosso devidamente intimado eletronicamente em 29.04.2022 (id. 83298434 – autos de origem), motivo pelo qual teria até o dia 10.06.2022 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 13.06.2022 (id. 137961866), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso não atendeu o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual,
de modo que o não conhecimento recurso foi medida impositiva
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

À vista disso, na verdade, as digressões do Estado de Mato Grosso com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão e contradição alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do Estado de Mato Grosso de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão e contradikção.

Na espécie, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o Estado de Mato Grosso espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro,
a Liderança Limpeza e Conservação Ltda., assevera que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 86.164,62 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 137961864).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido por ser intempestivo (id. 180611155), contudo, a verba honorária sucumbencial não foi majorada na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sendo assim, a Liderança Limpeza e Conservação Ltda. pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão aludida norma legal.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“[...]

3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.814.712/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.0.92021 – negritei e grifei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APELO IMPROVIDO – OMISSÃO EVIDENCIADA - CPC, ART. 85, §11 - VÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 –
A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
, sendo, portanto, cabível a majoração, como na espécie
.

3 - Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4 - Aclaratórios acolhidos.”
(TJMT, RED n. 1007046-07.2018.8.11.0003, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 04.07.2023 – negritei e grifei).

Nessa trilha e sem maior delonga, considerando que o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso não foi conhecido, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão, majorando-se a verba honorária sucumbencial, à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração

oposto pelo Estado de Mato Grosso,

ante a inexistência de omissão e contradição e, por outro lado
, ACOLHO
os embargos de declaração oposto pela Liderança Limpeza e Conservação Ltda., para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor do referido embargante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023